Tribunal: TJSP
Processo: 4010101-26.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de prestação de serviços de arquitetura. Ação de rescisão contratual cumulada com anulatória de título de crédito, repetição de indébito e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Adequado o julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova regularmente indeferida com base no art. 370,

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de prestação de serviços de arquitetura. Ação de rescisão contratual cumulada com anulatória de título de crédito, repetição de indébito e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Adequado o julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova regularmente indeferida com base no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nulidade. Sentença citra petita, que não apreciou a reconvenção, a sustação de protesto, a cautelar de exibição de documentos e a impugnação ao valor da causa atribuído à reconvenção. Processos conexos, apensados aos autos principais, mas não julgados pela r. sentença. Causa madura.

Sustação do protesto. Extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse. Título não protestado em razão de irregularidade formal e retirado do Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Campinas. Autorizados a liberação e o levantamento pelos autores do valor depositado como caução.

Exibição de documentos. Julgamento de parcial procedência, para determinar que a ré apresente o "Projeto de arquitetura executivo completo, com plantas baixas, cortes e fachadas"; o "CEI – Matrícula de obra do INSS"; o "ART da responsável técnica e ART da arquiteta; e "DCI – emitida pela Prefeitura." A ré de fato não poderia exibir aos ex-clientes a aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de Campinas e o alvará para execução da obra, pois a emissão desses documentos dependia de uma pendência do condomínio em que situado o imóvel.

Ação principal. Partes que celebraram dois contratos de prestação de serviços: elaboração de projeto arquitetônico e de administração das obras. Todas as etapas previstas no primeiro contrato foram entregues pela requerida, exceto a aprovação do projeto pela Prefeitura e o alvará para a execução da obra. A falta desses documentos não decorreu de falha no serviço da ré. Até mesmo as aprovações e documentos da Prefeitura foram obtidos, posteriormente, em razão do trabalho da requerida. Primeiro contrato adimplido e pago, não havendo que se falar na sua rescisão nem em restituição de valores pagos. Autores que optaram pela rescisão do segundo contrato, de administração da obra, em 27/10/2012. Declarada a rescisão contratual desde 27/10/2012. Autores reconvindos que devem à ré reconvinte o pagamento pelo último mês da prestação dos serviços de administração das obras (outubro/2012), de modo que não prospera o pedido de anulação do título de crédito fundado nessa dívida contratual. Não evidenciada a aduzida má execução dos serviços pela ré. Inexistência de vícios construtivos. A obra se encontra sólida, estável e em regular estado de funcionamento. A necessidade de modificações da obra e de adaptações do projeto não se confunde com danos materiais, tampouco tem como causa algum ilícito contratual praticado pela ré. Improcedente o pleito indenizatório por danos materiais. Danos morais não caracterizados.

Reconvenção. Inépcia. Inocorrência. A reconvenção contém suficiente fundamentação fática e jurídica, da qual os pedidos de cobrança e indenizatório decorrem logicamente, não sendo, portanto, inepta. As custas iniciais e a taxa de mandato foram devidamente recolhidas. Não há, também, incompatibilidade dos pedidos formulados, de cobrança e de indenização por danos materiais e morais, sendo observado na hipótese o disposto no art. 327, §1o, CPC. Possibilidade jurídica dos pleitos reconvencionais é questão a ser apreciada no julgamento do mérito.

Valor atribuído à causa na reconvenção reflete o proveito econômico perseguido pela ré-reconvinte em seus pedidos de cobrança e de indenização, de acordo com o art. 292, I, V, VI e §3o, do CPC. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.

Mérito do pleito reconvencional. As adaptações do projeto quando da sua execução, etapa em que os proprietários do imóvel e o profissional contratado se deparam com uma realidade
inesperada no imóvel, não pode ser interpretada como efetiva violação contratual por nenhuma das partes. Ressalvado o pleito de cobrança pelos serviços de administração de obra prestados em outubro de 2012, todos os outros pedidos reconvencionais são improcedentes. Devem os autores reconvindos pagar à reconvinte o valor de R$ 15.082,00, com vencimento em 22/11/2012, pela medição dos serviços realizados durante o mês de outubro de 2012. Abusividade, reconhecida de ofício, da taxa de juros de mora prevista no contrato de administração de obra. Danos morais não caracterizados. Reconvenção parcialmente procedente.

Litigância de má-fé não caracterizada.

Apelação parcialmente provida.